Tribunal: TJDFT
Processo: 0717472-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. RETENÇÃO INDEVIDA PELA LOCADORA DE BENS MÓVEIS E DE VALORES PAGOS PELO LOCATÁRIO. HOMOLOGADO ACORDO QUANTO À RESTITUIÇÃO DOS BENS. CONDENAÇÃO DA LOCADORA A RESTITUIR OS VALORES RETIDOS. RETENÇÃO INDEVIDA DOS BENS COMPROVADA. APELANTE QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. DATA DA DEVOLUÇÃO EFETIVA DO IMÓVEL AO LOCADOR. RECONVENÇÃO. MÁ CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO. VISTORIAS PRÉVIA E FINAL. CAUTELA DESATENDIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste vício de fundamentação quando a sentença examina e decide as teses apresentadas pelas partes nos limites propostos, bem como soluciona as questões importantes para o julgamento da demanda (art. 489, § 1o, IV, CPC). Inocorrência de nulidade. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de locação, as obrigações a cargo do locatário subsistem até a data da devolução do imóvel para o locador, o que, em regra, ocorre com a entrega das chaves, visto que é a partir desse momento que o proprietário é novamente imitido na posse da coisa então alugada, privando o inquilino de desfrutar da própria finalidade da locação.
3. Verificada, no caso concreto, a rescisão do contrato locatício na data da efetiva entrega das chaves do imóvel, configura ato ilícito a retenção dos bens móveis deixados pelo antigo locatário no bem.
4. O locatário é obrigado a devolver o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu. É o que estabelece o comando normativo posto no inciso III do art. 23 da Lei 8.245/1991. O desatendimento do dever de restituir o bem locado em bom estado de conservação, apesar de facilmente comprovado pelas vistorias ajustadas para ocorrer ao início e ao término de vigência do contrato, também pode ser demonstrado por outros meios de prova, o que não ocorreu na espécie.
5. Caso concreto em que não se verifica, na conduta da apelante, uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Proceder que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nele não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, na mera interposição de recurso contra sentença que, no seu entender, foi-lhe desfavorável.
6. Apelação conhecida, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, desprovida.